Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-30.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Anotações nos cadastros de proteção ao crédito – Ausência de notificação – Dever da apelante nos termos do artigo 43, § 2o do CDC - Dano moral, contudo não configurado em razão de anotações preexistentes em nome do apelado – Pretendido reconhecimento de litigância de má-fé – Inocorrência – Multa indevida – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Anotações nos cadastros de proteção ao crédito – Ausência de notificação – Dever da apelante nos termos do artigo 43, § 2o do CDC - Dano moral, contudo não configurado em razão de anotações preexistentes em nome do apelado – Pretendido reconhecimento de litigância de má-fé – Inocorrência – Multa indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066, da Comarca de
Barretos, em que é apelante SERASA, é apelado WIDNEY DE
SOUSA AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO 40525
E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No: 40525
APEL.No: 1001687-30.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 2a VARA CÍVEL
APTE. : SERASA
APDO.: WIDNEY DE SOUSA AZEVEDO JG
INTERDO.: SCPC BOA VISTA SERVIÇOS S/A M99567
Apelação Ação de indenização por danos morais Anotações
nos cadastros de proteção ao crédito Ausência de notificação
Dever da apelante nos termos do artigo 43, § 2o do CDC -
Dano moral, contudo não configurado em razão de anotações
preexistentes
em
nome
do
apelado

Pretendido
reconhecimento de litigância de má-fé Inocorrência Multa
indevida Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 195/199, declarada a fls. 206,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Carlos Fakiani Macatti,
cujo relatório fica adotado, que julgou procedente em parte
ação de indenização por dano moral ajuizado pelo apelado.
Sustenta
a
apelante,
em
síntese,
que
contrariamente ao que alegado pelo apelado, providenciou
sua comunicação prévia acerca do apontamento nos cadastros
de inadimplentes. Alega que acostou aos autos cartas e
protocolos emitidos com a anuência da EBCT, com carimbo e
assinatura
do
funcionário
que
efetivou
a
postagem.
Argumenta que a notificação envida ao apelado está
individualizada com os dados do consumidor, cumprindo assim
o que dispõe o artigo 43, § 2o do CDC. Afirma que a conduta
do patrono do apelado caracteriza litigância de má-fé, o
que implica na multa processual. Pede acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO 40525
E /AL/ O / V / D
3/4
recurso(fls. 208/215).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.220/225), anotada a justiça gratuita(fls.19).
É O RELATÓRIO.
Visa a ação indenização
em
razão
da
inscrição nos cadastros de inadimplentes, sem prévia
comunicação em total afronta ao artigo 43 do CDC.
De início importante salientar que em nenhum
momento o apelado nega a pendência bancária. Justifica o
pedido de indenização e o pleito para retirada do seu nome
dos cadastros na ausência de notificação prévia.
De fato o Código consumerista exige ser o
devedor notificado antes da publicação de sua situação de
inadimplência.
A comunicação prévia se impõe como dever
legal
insuperável,
tendo
como
conseqüência
prática
oportunizar ao consumidor a regularização de sua situação
antes da efetiva inclusão de seu nome no rol dos
inadimplentes.
A efetivação da notificação cabe ao órgão
responsável pelo banco de dados conforme entendimento já
consolidado pela Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação
o devedor antes de proceder à inscrição”.
Resta assim, analisar, e essa a insurgência
do recurso, se o apelado foi regularmente notificado como
afirma a apelada.
Os
documentos
acostados
a
fls.
64
e
seguintes indicam que a carta de aviso do débito foi
encaminhada a endereço indicado pelo autor, com comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO 40525
E /AL/ O / V / D
4/4
de postagem.
Todavia,
não
há
nos
autos
nenhuma
demonstração de ciência do autor, em total afronta ao
artigo 43, § 2o do CDC.
Importante esclarecer, que apesar de não
notificado, o pedido de indenização formulado não foi
acolhido, em razão de notificações preexistentes, não
havendo recurso do apelado.
Nesse contexto, o recurso visa apenas a
condenação do apelado à pena pela litigância de má-fé,
inocorrente no caso.
Em que pese inúmeras inscrições do nome do
autor, ora apelado, nos cadastros de proteção ao crédito
por outros credores, não restou caracterizado qualquer dolo
ou má-fé no ajuizamento da ação, até mesmo porque, como
visto a apelante faltou com o dever de comunicação
infringindo a legislação de consumo.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.

IRINEU FAVA
RELATOR